Tribunal: STM
Processo: 7000196-23.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS-CESD 2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. NÃO HÁ NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP COMUM, JÁ QUE O PROCESSO PENAL MILITAR É DISCIPLINADO PELO CPPM, CUJO PROCEDIMENTO É DIFERENTE DAQUELE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CUJAS REGRAS, NESSE CONTEXTO, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 2. O USO DE DOCUMENTO FALSO É CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. LOGO, SE CONSUMA COM A SIMPLES APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO, SENDO IRRELEVANTE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. 3. A CONDUTA DO APELANTE DE TER APRESENTADO, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO ESCOLAR, DE CUJAS FALSIDADES TINHA PLENO E PRÉVIO CONHECIMENTO, À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, COM O PROPÓSITO DE CONCORRER A UMA VAGA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS-CESD 2017 SE SUBSOME PERFEITAMENTE AO TIPO DO ART. 315 DO CPM. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000196-23.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LEONARDO PEREIRA MOUTINHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva, de nulidade do processo por violação do devido processo
legal pela não aplicação das regras do art. 396 e 396-A do CPP comum, por falta
de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de
nulidade do processo pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP). Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao recurso de Apelação, para manter na íntegra a Sentença
condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Votaram acompanhando o voto do Relator a Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000196-23.2021.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: LEONARDO PEREIRA MOUTINHO
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE
SOLDADOS-CESD 2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A
DO CPP COMUM. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEITADA. RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. NÃO HÁ NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP COMUM, JÁ QUE O
PROCESSO PENAL MILITAR É DISCIPLINADO PELO CPPM,
CUJO PROCEDIMENTO É DIFERENTE DAQUELE PREVISTO
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CUJAS REGRAS, NESSE
CONTEXTO, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO.
2. O USO DE DOCUMENTO FALSO É CRIME FORMAL E
INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. LOGO, SE
CONSUMA
COM
A
SIMPLES
APRESENTAÇÃO
DO
DOCUMENTO
FALSO,
SENDO
IRRELEVANTE
A
OCORRÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
3. A CONDUTA DO APELANTE DE TER APRESENTADO, DE
FORMA LIVRE E CONSCIENTE, O CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO ESCOLAR,
DE
CUJAS
FALSIDADES
TINHA
PLENO
E
PRÉVIO
CONHECIMENTO, À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, COM O
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
2/15
PROPÓSITO DE CONCORRER A UMA VAGA NO CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS-CESD 2017 SE SUBSOME
PERFEITAMENTE AO TIPO DO ART. 315 DO CPM.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de
nulidade do processo por violação do devido processo legal pela não aplicação das
regras do art. 396 e 396-A do CPP comum, por falta de amparo legal, por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade do processo
pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso de Apelação, para
manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 20 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que, por unanimidade de votos, condenou o
ex-Sd LEONARDO PEREIRA MOUTINHO à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 315 c/c o art. 311 do CPM (uso de documento
falso), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade.
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
3/15
Narra a Denúncia que, no dia 31/8/2017, o Apelante apresentou à
Administração Militar 1(um) Certificado de Conclusão do Ensino Médio e 1 (um)
Histórico Escolar materialmente falsos, com o fim de concorrer à 1 (uma) vaga no
Curso de Especialização de Soldados - CESD 2017.
Após solicitação da Aeronáutica, a Secretaria de Educação e
Qualidade de Ensino do Amazonas atestou que não havia registro do Apelante como
aluno da Escola Estadual Adalberto Valle e que a referida Instituição não ofereceu
ensino médio no ano de 2015. (APM n° 7000094-34.2018.7.12.0012, Evento 4):
“(...)Segundo restou apurado, o denunciado, a fim de concorrer a uma vaga no
citado processo seletivo, e em cumprimento ao item 2.8.3.5 da ICA 39-22 (Instrução
Reguladora do Quadro de Soldados)1, apresentou Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e Histórico Escolar, expedidos pela Escola Estadual Adalberto Valle
em 15 de março de 2016 (Evento 5).
“(...) instada pela autoridade militar, a Secretaria de Estado de Educação e
Qualidade de Ensino do Amazonas - SEDUC/AM instaurou procedimento de
verificação, com a finalidade de conferência de veracidade dos diplomas
apresentados no âmbito do processo seletivo em comento, que atestou que o
Certificado apresentado pelo denunciado é falso (Processo n° 011.0026798.2017 -
fls. 20/23 no Evento 01, Documento 03). Igualmente, vale ressaltar a Declaração
emitida pela própria Escola Estadual Adalberto Valle, nos seguintes termos:
‘(...) Declaramos para os devidos fins que, LEONARDO PEREIRA MOUTINHO,
com código no SIGEAM n° 0784865-0, no arquivo inativo da escola, não foi
encontrado nenhuma informação sobre o referido aluno no ano de 2015 e nem em
outros anos, como informa o histórico do Sistema Informatizado de Secretaria de
Educação do Estado do Amazonas - SIGEAM (em anexo), outrossim informamos
que a escola não oferecia Ensino Médio neste ano de 2015.’ (sic) (Evento 10).
Ato contínuo ao recebimento da declaração da SEDUC, em conformidade ao item
2.8.3.11 da ICA 39-22, a qual preleciona que a constatação, a qualquer tempo, de
omissão ou falta de veracidade em qualquer uma das informações ou documentos
exigidos do candidato implica na anulação de sua matrícula, bem como de todos os
atos dela decorrentes, o denunciado foi excluído do certame.
Inquiridos sobre o processo de auditoria feito pela SEDUC para atestar a falsidade
do certificado apresentado, as testemunhas Tiago Lima e Silva (fls. 150/152 -
Evento 01) e Maria de Fátima Costa Lima de Souza (fls. 153/155 - Evento 01),
ambos lotados na Gerência de Monitoramento e Auditoria Escolar da SEDUC,
declararam que a SEDUC fornece às escolas a numeração dos certificados de
acordo com a sua necessidade interna, baseada nos concludentes do ensino médio
no ano, que o processo de emissão do certificado fica a critério das escolas, as
quais, em caso de qualquer desconformidade, fornecem todas as informações à
SEDUC. Acrescentam que, após 2005, o processo de emissão de certificados é
realizado online, via sistema SIGEAM, ficando armazenados os dados.
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
4/15
Confirmando a apresentação do documento original pelo denunciado e a sua
respectiva autenticação, o 1° Ten David Lopes Coutinho relatou que, por ser agente
público, uma de suas atribuições era verificar os supostos documentos originais e
autenticar as cópias dos documentos de acordo com o que lhe foi apresentado.
Perguntado se visualizou ou teve contato com o documento original de conclusão
de Ensino Médio apresentado pelo denunciado, o militar respondeu que sim, "pois
lhe foi apresentado um documento supostamente original que conferia com a cópia,
apresentada pelo nacional à época do certame" (Evento 30).
Em novo depoimento, o Oficial confirmou que pertencia à Seção de Pessoal Militar
e, conforme delegação de competência, tinha atribuição de assinatura quando o
chefe da SPM não estivesse presente, podendo assinar documentos e responder pela
seção na ausência da chefia, motivo pelo qual teve acesso ao documento original
do denunciado (Evento 40).
Apesar da impossibilidade de realização do laudo pericial (porquanto o indiciado
se recusou a entregar o documento original), fato é que as testemunhas e provas
documentais constantes dos autos podem plenamente suprir a ausência. Outrossim,
é cediço que a ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento
falso, que se consuma com a simples apresentação de documentos
comprovadamente falsos.
Assim agindo, o então S2 LEONARDO PEREIRA MOUTINHO livre e
conscientemente, fez uso de documento público falso para concorrer a uma vaga no
Curso de Especialização de Soldados – CESD 2017, realizado pela Ala 8, nesta
cidade. (...)” (Grifo do original).
Em 06/05/2019, a Denúncia foi oferecia, tendo sido a mesma recebida
em 09/05/2019 (APM, Evento 4).
Verifica-se dos autos da Ação Penal Militar (APM), que o Apelante foi
devidamente citado (APM, Evento 46), tendo sido inquiridas as seguintes
testemunhas pelo Ministério Público Militar (MPM):1° Ten DAVID LOPES
COUTINHO NETO e MARIA DE FÁTIMA COSTA LIMA DE SOUZA (APM,
Evento 55, Doc. 2 e 3).
A DPU arrolou 2 (duas) testemunhas, mas desistiu da oitiva das
mesmas (APM, Evento 85).
Em seu interrogatório, o ex-Sd LEONARDO PEREIRA MOUTINHO
confessou ter apresentado à Ala 8 o certificado e o histórico escolar falsos. Na
oportunidade, o Apelante afirmou saber que o certificado era falso, tendo-o
adquirido por intermédio de um anúncio na internet, no site da OLX. Disse que
realmente pagou parte em dinheiro, sob a condição de quitar o restante da compra do
certificado quando houvesse a inserção do diploma no banco de dados do SIGEAM
(Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas) (APM, Evento 83).
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
5/15
Destacam-se os seguintes documentos acostados aos autos: Cópias do
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar apresentados pelo
Acusado(IPM, Evento 5, fls. 3/6); Declaração de voluntariado à matrícula no Curso
de Especialização de Soldados do ano de 2017(IPM, Evento 1, Doc. 5, fl. 5);
Declaração da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do
Amazonas - SEDUC (IPM, Evento 1, Doc. 1, fl. 24); Cópia da Instrução Reguladora
do Quadro de Soldados - ICA 39-22/2016 (IPM, Evento 1, Doc. 5 fls. 30/32 e Doc.
6, fls. 1;28); e Ficha de seleção para o Curso de Especialização de Soldados do ano
de 2017 (IPM, Evento 1, Doc. 5, fl. 4).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento
89). A DPU, por sua vez, juntou aos autos certidões negativas de antecedentes
criminais, referentes ao Apelante (APM, Evento 91).
Em alegações escritas (art. 428 do CPPM), o MPM requereu a
condenação do ex-Sd LEONARDO, nos termos da Denúncia (APM, Evento 96).
A DPU requereu a manifestação do MPM acerca da formalização da
proposta de acordo de não persecução penal, a teor do art. 3º, alínea "a", do CPPM,
bem como o art. 28-A, do CPP, com as mudanças implementadas pelas Leis nºs
13.491/2018 e 13.964/2019 (Pacote "Anticrime") (APM, Evento 99).
O MPM manifestou-se pela impossibilidade de se aplicar o referido
instituto no âmbito da Justiça Militar da União (JMU) (APM, Evento 104).
A DPU suscitou, também, preliminares, de violação da garantia do
Juiz Natural e de incompetência da JMU para o julgamento de civis ante a perda do
status de militar e ausência da condição de prosseguibilidade.
No mérito, requereu a absolvição do Acusado, propondo, em caso de
sua condenação, a fixação de pena abaixo do mínimo legal com fundamento na sua
primariedade e por ter confessado a prática do fato durante o interrogatório (APM,
Evento 99).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 27/10/2020, as Partes foram
instadas a se manifestar acerca da celebração do Acordo de Não Persecução Penal -
ANPP, tendo em vista o pedido da DPU, por ocasião de suas alegações (art. 428 do
CPPM). Em que pese o MPM tenha concordado pela aplicação do ANPP, o
Conselho, por unanimidade, decidiu pela não aplicação do referido instituto.
O CPJ, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares arguidas e, no
mérito, também por unanimidade, condenou o ex-Sd LEONARDO PEREIRA
MOUTINHO, nos termos já expostos neste Relatório.
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
6/15
Em 04/11/2020, a referida Sentença foi publicada (APM, Evento 139).
Em 10/11/2020 e 14/11/2020, respectivamente, o MPM e a DPU foram
intimados do teor da Sentença condenatória (APM, Eventos 142 e 143)
Em 26/11/2020, a DPU interpôs o presente Recurso de Apelação
(APM, Evento 144).
Em suas Razões, a DPU argui preliminar de nulidade pela violação
do devido processo legal, em razão da não aplicação subsidiária do art. 396 e do art.
396-A do CPP comum e a preliminar de nulidade pela não aplicação do ANPP,
requerendo a nulidade dos atos subsequentes à negativa do benefício, “com retorno
ao juízo de piso, para a manifestação fundamentada em consonância com o quadro
fático e requisitos postos em lei.”
No mérito, pleiteia a absolvição do Apelante, sob o argumento de
atipicidade da conduta em razão de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado; da
aplicação do Princípio da Insignificância; e/ou por se tratar de hipótese de crime
impossível (APM, Evento 150).
O MPM pugna manutenção da Sentença condenatória pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos (APM, Evento 153).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI manifesta-se pelo
conhecimento do presente Recurso de Apelação, pela rejeição das preliminares e, no
mérito, pelo seu desprovimento, pugnando pela manutenção da Sentença recorrida,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (Evento 6).
É o Relatório
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de apreciar o mérito recursal, impende analisar as 2 (duas)
preliminares suscitadas pela DPU, a saber: a nulidade do processo por violação do
devido processo legal, em razão da não aplicação subsidiária do art. 396 e do art.
396-A do CPP comum; e a nulidade do processo pela não aplicação do ANPP.
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
7/15
DA NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396
E DO ART. 396-A, DO CPP COMUM
A DPU afirma que houve violação do devido processo legal, pela não
aplicação subsidiária dos artigos 396 e 396-A, do CPP comum, afirmando que, ao
receber a Denúncia, o juízo de piso não ordenou a citação do acusado para responder
à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 396 do
CPP.
Ao contrário, o magistrado de piso apenas determinou a citação do
Apelante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome de seu advogado e meios
de contato (endereço, telefones, e-mail etc.), ou se seria assistido processualmente
pela DPU, não concedendo o direito previsto no art. 396 do CPP.
Reza o art. 396 do CPP, in verbis:
“Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se
não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.”
O art. 396-A do mesmo Códex dispõe que, in litteris:
“Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário”.
Tal pretensão não merece ser acolhida, tendo em vista que o processo
penal militar é disciplinado pelo CPPM, cujo procedimento é diferente daquele
previsto no Código de Processo Penal comum, cujas regras, nesse contexto, não se
aplicam na Justiça Militar da União.
Frisa-se que, no caso concreto, a ausência da denominada “Defesa
Prévia”, prevista nos artigos 396 e 396-A do CPP, em nada fragiliza os direitos do
Acusado, vez que o rito próprio do CPPM prestigia a dialética processual e respeita
os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, não se justificando a aplicação de instituto diverso da legislação processual
penal militar, sob pena de prejuízo à busca da verdade processual levada a termo
pelo Escabinato.
Este entendimento encontra-se sedimentado no âmbito desta Corte,
cabendo trazer à colação os julgados a seguir, in verbis:
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
8/15
“HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS.
INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP
COMUM. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE
DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA
DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto no art. 9º, inciso III,
alínea "b", do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria
Constituição Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os
arts. 396, 396-A e 397 do CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação,
não se aplica à JMU, que segue disciplina própria, ditada pelo CPPM (...).
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.” (Grifo
nosso.) (Superior Tribunal Militar, Habeas Corpus nº 0000028-82.2017.7.00.0000,
Relator: Ministro Alte Esq Álvaro Luiz Pinto, Julgado em 9/3/2017 e publicado em
21/3/2017).
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONCUSSÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. LEI 11.719/08. NÃO APLICAÇÃO AOS FEITOS DA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO COMO
ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO RITO. INOBSERVÂNCIA. DECLARAÇÃO
DE
VÍCIO
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. MÉRITO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
ACERVO
PROBATÓRIO.
ROBUSTEZ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA- BASE. FIXAÇÃO. ART. 69 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. VIOLAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA. ABUSO DE PODER
OU VIOLAÇÃO DE DEVER. INCOMPATIBILIDADE COM O TIPO PENAL
CONDENATÓRIO. EXCLUSÃO. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA FUNÇÃO
PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. APELOS
CONHECIDOS. APELAÇÃO DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO
MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. I - A ritualística estabelecida pelo Código de
Processo Penal Militar foi construída para atender às peculiaridades da
jurisdição castrense. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar no
sentido da inaplicabilidade do art. 396 do Código de Processo Penal, com redação
dada pela Lei 11.719/08, aos feitos sujeitos à competência desta Justiça
Especializada. (...) VII - Apelos conhecidos. Parcialmente provido o Recurso
defensivo. Negado provimento ao ministerial. Condenação mantida. Pena mitigada
e regime inicial de cumprimento readequado.” (Grifo nosso.) (Superior Tribunal
Militar, Apelação nº 0000040-78.2013.7.11.0211, Relator: Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgada em 20/02/2018 e publicada em 8/3/2018).
Posto isso, rejeito a presente preliminar de nulidade, por falta de
amparo legal.
NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
9/15
A DPU busca, ainda, a nulidade dos atos subsequentes à negativa
referente ao ANPP, “com retorno ao juízo de piso, para a manifestação
fundamentada em consonância com o quadro fático e requisitos postos em lei.”
A DPU afirma que ao se negar tal direito, restou violado o princípio da
ampla defesa.
No que se refere ao pleito em análise nada há de ser reparado.
De início, é importante consignar que somente o Ministério Público é
competente para oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais para sua
aplicação.
No que tange a esta Justiça Castrense, o próprio Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), por intermédio da Resolução 183/CNMP, de
24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do referido Acordo, vedando-o
em relação aos crimes cometidos por militares.
Em diversas oportunidades, esta Corte Castrense analisou pleitos
semelhantes, concluindo pela sua não aplicação no âmbito da Justiça Militar da
União, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade ou de criar-se um
indesejável hibridismo normativo, mesclando-se normas do CPPM e do CPP, de
forma casuística, para beneficiar ou prejudicar, conforme o caso, os réus.
Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal, in litteris:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. (...) O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo
impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual
penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de
cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...) Apelo defensivo não
provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso.) (Superior Tribunal Militar,
Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos
Vuyk de Aquino, Julgada em 20/02/2020 e publicada em 2/3/2020).
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7...
10/15
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. ART. 140, § 3º, DO CP. INJÚRIA RACIAL.
PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO VETO
PRESIDENCIAL AO ART. 2º DA LEI Nº 13.491/17. RATIFICAÇÃO. CONGRESSO
NACIONAL. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. PLEITO. REALIZAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. PEDIDO.
INCIDÊNCIA. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 9 DO STM. NÃO
ACOLHIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNÂNIME. (...) O instituto do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da
Justiça Militar, em face da legislação processual militar não ter sido contemplada,
nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao
CPP comum. (...) Ordem denegada. Decisão unânime.” (Grifo nosso.) (Superior
Tribunal Militar, Habeas Corpus nº7000027-36.2021.7.00.0000, Relator: Ministro
Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, Julgado em 21/5/2021 e publicado
em 31/5/2021).
Posto isso, rejeito a preliminar defensiva, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Superadas as questões preliminares, no mérito, o Recurso deve ser
improvido. Em que pesem os esforços defensivos, a materialidade e a autoria do
crime mostram-se sobejamente comprovadas.
O MPM denunciou o Apelante como incurso no art. 315 c/c o art. 311,
ambos do Código Penal Militar, por ter apresentado Certificado de Conclusão do
Ensino Médio materialmente falso perante a Administração Militar, por ocasião da
seleção referente ao Curso de Especialização de Soldados - CESD 2017.
Os dispositivos legais que alicerçaram a peça inicial, assim dispõem:
“Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.”
“Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7...
11/15
Registre-se que o uso de documento falso é crime formal e instantâneo
de efeitos permanentes. Logo, se consuma com a simples apresentação do
documento falso, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo à Administração
Castrense.
A conduta do Apelante de ter apresentado, de forma livre e consciente,
o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o Histórico Escolar, de cujas
falsidades tinha pleno e prévio conhecimento, à Administração Militar, com o
propósito de concorrer a uma vaga no Curso de Especialização de Soldados – CESD
2017, se subsome perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM.
A autoria encontra-se, cristalinamente, demostrada nos autos, seja pela
confissão do Apelante seja pelos depoimentos uníssonos das testemunhas. Valendo-
se transcrever parte do depoimento do Apelante, no qual explica como adquiriu o
documento o referido certificado:
“(...) sabia que o certificado era falso e que foi adquirido por intermédio de um
anúncio na internet no site da OLX. Disse que realmente pagou parte de uma
quantia em dinheiro sob a condição de quitar o restante da compra do certificado
quando houvesse a inserção desse diploma no banco de dados do SIGEAM.”
(APM, Evento 83).
No que tange ainda à materialidade delitiva, consta nos autos a
Declaração expedida pela Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino
do Amazonas – SEDUC, que, após procedimento de verificação em sistema de
dados, constatou a falsidade do documento apresentado pelo Apelante (IPM,
Evento 1, Doc. 1, fl. 24).
Ressalta-se que as provas testemunhais, a confissão do Acusado e a
declaração da SEDUC, são tão robustas que dispensam a necessidade da realização
de perícia, para fins de comprovação do falso. Entendimento esse que é corroborado
pela jurisprudência deste Tribunal:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO EM PREGÃO ELETRÔNICO.
DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
FALTA
DE
PROVA
DA
MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
AUSÊNCIA
DO
DOCUMENTO
ORIGINAL.
PRESENÇA
DE
OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Incabível a rejeição da
denúncia por ausência de prova da materialidade, considerando, por si só, ter sido
comprometida a realização do exame pericial ante a ausência do documento
original falsificado, quando presentes nos autos elementos incontestes de que o
documento é desprovido de veracidade. (...) Decisão unânime.” (Grifo nosso.)
(Superior
Tribunal
Militar,
Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000927-
53.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira,
Julgado em 29/4/2021 e publicado em 10/5/2021).
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7...
12/15
Doutra feita, também não merecem acolhida as teses defensivas de
atipicidade da conduta, com base na aplicação do Princípio da Insignificância ou do
crime impossível, senão vejamos:
ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA).
A referida conduta criminosa atingiu a Administração Militar, gerou
potencial prejuízo à credibilidade e à lisura do certame que estava sendo conduzido
pela Ala 8 da Aeronáutica.
Como bem pontuou a Sentença, o certificado falso usado pelo
Apelante tem natureza de documento público, tendo em vista que sua expedição foi
atribuída à Escola Estadual Adalberto Valle, unidade escolar vinculada à Secretaria
de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas.
Sendo assim, é inaplicável o Princípio da Insignificância, ante a
gravidade da conduta do Apelante, com claros e incontestes reflexos negativos para
a Disciplina e Hierarquia militares.
Independente de dano econômico-financeiro à Administração Militar,
condutas dessa natureza não podem ser consideradas sem importância ou de baixa
lesividade, sob pena de desprestígio à lisura dos processos seletivos destinados à
formação e qualificação do pessoal militar.
Nesse sentido é o entendimento predominante neste Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UN
NIME.
SELEÇÃO
PÚBLICA
PROMOVIDA
PELA
AERONÁUTICA.
MATERIALIDADE DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PADRÕES
GRÁFICOS. CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM
JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ DOS DEMAIS CONCORRENTES
DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA. JUSTIÇA DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENA.
INSTITUTO
CONDICIONAL.
CONDIÇÕES
LEGAIS,
OBRIGATÓRIAS
E
CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. (...) Os delitos
de falsificação de documento e de uso de documento falso têm por finalidade
resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos
administrativos junto à Organização Militar. Embora, no caso, não tenha sido
delimitado um dano econômico às Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo
ao serviço da seleção pública promovido pela Aeronáutica, haja vista a injusta
alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese em que o agente não
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7...
13/15
apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento falsificado, mas, antes
de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé, participavam do pleito e
acreditavam em sua lisura. O postulado da insignificância é inaplicável aos
crimes contra a fé pública, tendo em vista a credibilidade depositada pela
sociedade nos documentos em geral. Para o princípio da irrelevância penal do
fato, conquanto esteja plenamente delineada a infração penal militar com todos
os seus elementos, a imposição sancionatória exsurge como desnecessária. Trata-
se de medida excepcional, a ser aplicada dadas as circunstâncias da espécie,
sendo, por isso, a justiça do caso concreto. A insignificância imprópria jamais
será analisada no plano abstrato, somente poderá incidir à vista do caso concreto.
In casu, contudo, os seguintes requisitos não foram satisfeitos para a aplicação da
infração bagatelar imprópria: a) acentuada reprovabilidade do comportamento,
eis que muitos concorrentes do certame restaram prejudicados com a atribuição
de pontuação indevida ao réu; b) repercussão social negativa do fato no meio
civil, até mesmo por se tratar de um processo seletivo aberto ao público em geral;
c) ambos os apelantes não confessaram o delito, seja no bojo do Inquérito Policial
Militar, seja no da Ação Penal Militar; e d) ausência de colaboração com a
Polícia/Justiça (...). Recursos não providos. Decisões por maioria.” (Superior
Tribunal militar, Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Julgada em 22/10/2020 e publicada em
16/11/2020) (Grifo nosso).
CRIME IMPOSSÍVEL
Da mesma forma, o caso concreto não configura hipótese de crime
impossível, seja pela impropriedade absoluta do objeto ou seja pela ineficácia
absoluta do meio empregado, conforme dispõe o art. 32 do COM, in verbis:
“Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por
absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma
pena é aplicável.”
O alegado erro grosseiro no certificado falsificado, que geraria a
impossibilidade do crime, de fato, não existiu. Tanto é verdade que o 1° Ten DAVID
LOPES COUTINHO NETO, responsável pela conferência da documentação
apresentada, afirmou, em juízo, que os documentos recebidos por ele não
apresentavam qualquer indício de falsificação, tendo inclusive autenticado os
mesmos.
A falsidade só pode ser constatada após diligências junto à Secretaria
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas - SEDUC/AM.
Assim, o Apelante só não conseguiu o seu intento de ludibriar a
Administração Militar devido à seriedade e à diligência da Comissão do Processo
Seletivo, sendo irrazoável considerar-se, no caso concreto, a hipótese de crime
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7...
14/15
impossível a justificar o reconhecimento da atipicidade da conduta do ex-Sd
LEONARDO PEREIRA MOUTINHO.
Este Tribunal vem, de forma reiterada, rechaçando a alegação de crime
impossível e atipicidade, em relação à apresentação de diplomas e certificados
falsos, em processos destinados à participação em cursos de formação e em
concursos de ingresso nas Forças Armadas, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO
DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ARTS. 315 E
311 AMBOS DO CPM. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. NÃO CONSIDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO
UNÂNIME. I – (...) A conduta atribuída à apelante se amolda ao delito de uso de
documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, consubstanciado na
apresentação de documento de título acadêmico falso para processo seletivo
realizado no Exército Brasileiro. III - Não se pode considerar grosseira a
falsificação que foi analisada e validada por três militares da Comissão de
Recebimento do Concurso. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da
conduta. (...) Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso.)
(Superior Tribunal Militar, Apelação n° 7000864-62.2019.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, julgada em 17/9/2020 e publicada
em 29/9/2020).
“APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. Afasta-se a tese de crime impossível por
falsificação grosseira quando o documento for passível de enganar, não se
permitindo, a olho nu, a detecção da falsidade. Não há previsão legal para que se
considere o tipo penal inscrito no art. 311 do CPM como infração disciplinar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso.) (Superior
Tribunal Militar, Apelação nº 110-08.2015.7.09.0009, Ministro: Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, julgada em 15/12/2016 e publicada em 7/2/2017).
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude, é de ser mantida a
condenação do ex-Sd LEONARDO PEREIRA MOUTINHO.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso de Apelação, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344255v7 e
do código CRC d97dfdae.

7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344255 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7...
15/15
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 11/8/2022, às 17:12:22
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000196-23.2021.7.00.0000/AM
APELANTE: LEONARDO PEREIRA MOUTINHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM,
que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd LEONARDO PEREIRA
MOUTINHO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art.
315 c/c o art. 311 do CPM (uso de documento falso), com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer
em liberdade.
Ab initio, cumpre observar que nas Razões do Apelo a combativa
Defesa Pública não fez menção à reanálise de preliminares suscitadas em Alegações
Escritas, rejeitadas pela Sentença condenatória a quo, pelo que se operou o trânsito
em julgado dos referidos temas concernentes à incompetência da JMU para o
julgamento do ex-combatente e à perda da condição de prosseguibilidade da ação
penal militar.
No entanto, duas alegações de nulidade devem ser analisadas antes de
adentrar ao mérito propriamente dito, enquanto matérias preliminares.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL
O Órgão Defensivo pleiteou a nulidade do processo tendo em vista a
não observância pelo Juízo de piso da aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP, na
medida em que supostamente suprimiu etapas relevantes tanto na oportunização de
manifestação da Defesa como de etapas decisórias.
A DPU afirma que houve violação do devido processo legal, pela não
aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do CPP comum, afirmando que, ao
receber a Denúncia, o Juízo de piso não ordenou a citação do acusado para
responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o
art. 396 do CPP.
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
2/12
Ao contrário, o magistrado de piso apenas determinou a citação do
apelante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome de seu advogado e meios
de contato (endereço, telefones, e-mail etc.) ou se seria assistido processualmente
pela DPU, não concedendo o direito previsto no art. 396 do CPP.
Estabelece o art. 396 do CPP, in verbis:
Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se
não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
O art. 396-A do mesmo Códex dispõe que, in litteris:
Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário.
Tal pretensão não merece ser acolhida, tendo em vista ser o processo
penal militar regido por normativa processual especial, o CPPM, cujo procedimento
é diferente daquele previsto no Código de Processo Penal ordinário. As supracitadas
regras processuais, nesse contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União.
Frisa-se que, no caso concreto, a ausência da denominada "Resposta à
Acusação", prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, em nada fragiliza os direitos do
acusado, uma vez que o rito próprio do CPPM prestigia a dialética processual e
respeita os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, não se justificando a aplicação de instituto diverso da legislação
processual penal militar.
Este entendimento encontra-se sedimentado no âmbito dessa Corte
castrense, cabendo trazer à colação os julgados a seguir, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR
CIVIS. INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO
CPP
COMUM.
LEI
Nº
11.719/2008.
INAPLICABILIDADE
NA
JMU.
ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA
PELA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA DE
NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto no art.
9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da
União para o julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da
própria Constituição Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que
alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP comum, criando o instituto da resposta à
acusação, não se aplica à JMU, que segue disciplina própria, ditada pelo CPPM
(...). Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade."
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
3/12
(Superior Tribunal Militar, Habeas Corpus nº 0000028-82.2017.7.00.0000, Relator:
Ministro Alte Esq Álvaro Luiz Pinto, Julgado em 9/3/2017 e publicado em
21/3/2017). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONCUSSÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. LEI 11.719/08. NÃO APLICAÇÃO AOS FEITOS DA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO COMO
ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO RITO. INOBSERVÂNCIA. DECLARAÇÃO
DE
VÍCIO
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. MÉRITO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
ACERVO
PROBATÓRIO.
ROBUSTEZ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA- BASE. FIXAÇÃO. ART. 69 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. VIOLAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA. ABUSO DE PODER
OU VIOLAÇÃO DE DEVER. INCOMPATIBILIDADE COM O TIPO PENAL
CONDENATÓRIO. EXCLUSÃO. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA FUNÇÃO
PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. APELOS
CONHECIDOS. APELAÇÃO DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO
MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. I - A ritualística estabelecida pelo Código de
Processo Penal Militar foi construída para atender às peculiaridades da
jurisdição castrense. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar no
sentido da inaplicabilidade do art. 396 do Código de Processo Penal, com redação
dada pela Lei 11.719/08, aos feitos sujeitos à competência desta Justiça
Especializada. (...) VII - Apelos conhecidos. Parcialmente provido o Recurso
defensivo. Negado provimento ao ministerial. Condenação mantida. Pena mitigada
e regime inicial de cumprimento readequado." (Superior Tribunal Militar, Apelação
nº 0000040- 78.2013.7.11.0211, Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, Julgada em 20/02/2018 e publicada em 8/3/2018). (Grifo nosso.)
Nesta toada, inaplicáveis as ditas fases processuais ordinárias perante a
JMU, em respeito ao postulado da especialidade, com especial julgo das regras
processuais penais castrenses. Ausente, pois, de amparo legal a tese defensiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
Ademais, a Defensoria Pública da União requereu a nulidade da
Sentença de piso devido ao indeferimento supostamente desmotivado da intimação
do Parquet castrense para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal -
ANPP, novidade legislativa presente no art. 28-A do Código de Processo Penal,
argumentando, para tanto, que o réu satisfaria os requisitos legais aptos à concessão
do benefício exigidos no citado dispositivo.
Não assiste razão à Defesa Pública.
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
4/12
O dispositivo citado assim estabelece:
(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-
lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada (...).
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se
evidencia, está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
In specie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos
decorrentes da dicção do novel dispositivo ao processo penal militar, tratando-se,
pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão, como pretende fazer crer a
Defesa Pública, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
5/12
Noutro giro, ad argumentandum tantum, haja vista a inaplicabilidade
do dispositivo apresentado neste Apelo, é importante ressaltar que, antes mesmo da
entrada em vigor do citado instituto no Código de Processo Penal, o Conselho
Nacional do Ministério Público já vinha adotando semelhante sistemática a partir da
Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, complementada pela Resolução nº 183,
de 24 de janeiro de 2018. Segundo o art. 18 do citado normativo:
"(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução
penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado
formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições,
ajustadas cumulativa ou alternativamente (...)".
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não será aplicado
o referido Acordo, a saber:
(...) § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução
n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro
econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da
regulamentação local; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei
nº 9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da
pretensão punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro
de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340,
de 7 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de
janeiro de 2018).
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua
não aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, bastando, para tanto,
verificar que a transação penal, o valor mínimo do dano causado e a própria
aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados
no âmbito do Direito Penal Militar.
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
6/12
Ademais, conforme ressai do inciso VI supracitado, quando o acordo
não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime, não haverá a celebração do Acordo de Não Persecução Penal.
Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação
do referido instituto de Não Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A
evidencia que não se trata de um direito subjetivo do réu, de sorte que, sendo uma
faculdade do Ministério Público, a sua proposição deveria ter sido efetuada antes
mesmo de ofertar a Denúncia, o que, no caso em exame, ocorreu no dia 6/5/2019,
portanto, já sob a vigência da Resolução anteriormente citada.
Insta destacar que o agente foi denunciado pelo Órgão ministerial
como incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM. Portanto, a pretensão
defensiva encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que, tal como no caso em análise, presentes os requisitos
para a propositura da ação penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet Castrense,
que dela não mais poderá abdicar. Nesse sentido, precedente desta Corte Castrense:
"EMENTA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART.
187 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE
INDULTO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE MERA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE
POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA EXCLUDENTE DA
CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA
DO
STM.
APLICAÇÃO.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. O reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude
da concessão do indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do Recurso de
Apelação, haja vista que a tese defensiva, se acolhida, poderia resultar na
absolvição do Acusado, sendo, portanto, mais benéfica ao Réu. O Ministério
Público, enquanto titular da ação penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da
Constituição Federal, tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade,
segundo o qual, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios
suficientes da autoria e da materialidade delitivas, bem como pelo Princípio da
Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça Acusatória, torna-se
inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir de então, ao Poder
Judiciário, a decisão sobre a causa. (...) Preliminar de nulidade não acolhida.
Unanimidade." Apelação nº 0000001-97.2017.7.03.0103 (DJe: 16/5/2018) Relator:
Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva (Grifo nosso.)
Diante do exposto, mantenho, com fulcro nos precedentes
jurisprudenciais dessa Egrégia Corte Castrense, a inaplicabilidade do ANPP em
âmbito dessa Justiça Especializada, nos moldes da Sentença condenatória.
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
7/12

MÉRITO
No tocante ao mérito recursal, a DPU pugnou pela reforma do
Decisum de piso com fulcro na atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, com aporte no princípio da insignificância, e por configurar,
subsidiariamente, o agir do apelante crime impossível.
Da análise dos argumentos ventilados, não merecem guarida as teses
defensivas.
Pleiteou a DPU a absolvição do denunciado, asseverando a atipicidade
da conduta do agente por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela
Administração Militar, com a consequente aplicação do princípio da insignificância,
e, ao fim, pela consubstanciação de crime impossível.
Na Exordial acusatória, o MPM imputou ao acusado o delito descrito
no art. 315 c/c o art. 311 do CPM:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Falsificação de documento
Art. 311 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento público verdadeiro, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso).
Relativo ao pedido de absolvição com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM, por entender não existirem elementos suficientes à condenação, em virtude
da conduta não ter causado qualquer prejuízo à Organização Militar, tal tese não
merece prosperar.
A conduta perpetrada pelo réu feriu não só a boa-fé e a credibilidade
da Administração Militar, como também a hierarquia e a disciplina, pilares das
Forças Armadas, mostrando-se totalmente repugnada pela caserna.
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
8/12
O apelante detinha o conhecimento a respeito da inidoneidade dos
documentos apresentados à Administração Militar ao tempo de sua inscrição no
processo seletivo já mencionado, fato por ele confirmado em seu interrogatório, a
demonstrar o dolo em burlar o certame para obter êxito na convocação.
In specie, a figura típica consubstancia crime militar impróprio que
visa tutelar, inicialmente, o regular funcionamento da Administração Castrense e a
sua credibilidade. E, em segundo plano, a fé pública dos documentos.
Em arrazoado, sustentou a Acusação a efetiva comprovação da
materialidade e autoria delitivas do acusado, ante a juntada da prova da falsificação
no todo do certificado de conclusão de curso e do histórico escolar. O agente,
portanto, munido do elemento subjetivo doloso, utilizou-se de documentos falsos
para obter a aprovação em certame da FAB. Para tanto, o MPM apresentou, no
acervo probatório, laudo pericial de demonstração da falsificação do diploma, bem
como destacou os depoimentos das testemunhas de acusação e a confissão do réu,
como elementos necessários à sua condenação.
Ademais, conforme atestou a prova documental, a falsificação não era
grosseira, tendo sido apta a enganar a Administração Castrense. Ainda, os referidos
documentos possuem presunção de veracidade, pois teriam sido emitidos por
instituição credenciada de ensino, motivo pelo qual deve ser abrangido pelo conceito
de documento previsto no delito do art. 311 da norma incriminadora.
Sem embargo da argumentação expendida, corroboro na íntegra com o
Decisum do Juízo a quo.
No tocante à autoria e à materialidade, indene de dúvidas suas
consubstanciações, acorde destaca a Sentença primeva, tendo em vista a plena
consumação do delito de uso de documento público falsificado.
Consabido que os tipos penais inseridos no Capítulo V do Título VII
do Codex têm por escopo proteger a Administração Militar contra a falsidade
documental. A prática delitiva ínsita no art. 315 do Código Repressivo Castrense
tutela a fé pública, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo, fundamentado na
vontade livre e consciente de praticar a conduta delituosa. A mencionada fé pública
consiste na credibilidade depositada na instituição pela sociedade como um todo,
bem como pelos órgãos estatais e privados.
Enio Luiz Rossetto
1, ao comentar o crime, afirma que "a objetividade
jurídica é o regular funcionamento da Administração Militar e sua credibilidade.
Secundariamente, protege-se a fé pública dos documentos, a credibilidade que
merecem ter.".
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7c...
9/12
Acorde a doutrina de Coimbra Neves e Streifinger
2, a falsidade será
reconhecida como crime militar sempre que tiver o condão de
"(...) afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública de que seu
funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade e etc., o que ocorre, geralmente,
quando o agente postula perante a Administração Militar ou altera documento
utilizado em serviço.".
Em interrogatório judicial, o agente reconheceu a prática delitiva,
confessando ter conhecimento da falsificação, bem como sua apresentação à
Organização Militar.
Para além, os demais documentos do acervo probatório demonstram a
justaposição aos requisitos legais essenciais do tipo imputado ao recorrente,
configurando o conceito de documento público necessário à subsunção normativa.
Depreende-se da análise exauriente das provas acostadas aos autos, a
demonstração inarredável da falsidade documental. Certo existir espaço para a
alegação do MPM de que foi demonstrada a materialidade delitiva, eis que esta se
encontra configurada de forma inequívoca no feito.
Com efeito, o acusado foi condenado pelo uso de documento falso,
caindo por terra a alegação do crime impossível para a falsificação de documento
público, sob a alegação de não ter o réu produzido os documentos, mas apenas os
utilizado.
Por outro lado, o crime de uso de documento falso, previsto no art. 315
do CPM, é crime formal, de perigo presumido e se consuma com a mera utilização
do documento, com o objetivo de auferir algum proveito, prescindindo da
demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da vantagem desejada.
Cumpre salientar que tal delito não exige a ocorrência de efetivo
prejuízo material para a sua consumação, bastando a vontade livre e consciente de
usar documento sabidamente falso.
In specie, restou fartamente demonstrado pelas provas constantes dos
autos que o réu, deliberadamente, fez uso, perante a Administração Castrense, diante
de seleção referente ao Curso de Especialização de Soldados – CESD 2017,
realizado no âmbito da Ala 8, de certificado de conclusão de ensino médio e
histórico escolar falsos, supostamente emitidos pela Escola Estadual Adalberto
Valle (evento 1, doc. 6, fls. 6/7, do IPM).
A falsificação documental foi revelada em 31/8/2016, quando a
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas -
SEDUC/AM instaurou procedimento de verificação, com a finalidade de
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7...
10/12
conferência de veracidade dos diplomas apresentados no âmbito do processo
seletivo em comento, atestando que o Certificado apresentado pelo agente era falso
(Processo n° 011.0026798.2017 - fls. 20/23 no Evento 1, Documento 3).
Igualmente, vale ressaltar que a própria Escola Estadual Adalberto
Valle, afiançou, em Declaração, com código no SIGEAM n° 0784865-0, que, em
consulta ao arquivo inativo, não foi encontrado nenhuma informação sobre o
referido aluno no ano de 2015 e nem em outros anos, como informa o histórico do
Sistema Informatizado de Secretaria de Educação do Estado do Amazonas –
SIGEAM. Ademais, declarou que a Instituição não oferecia Ensino Médio no ano de
2015 (Evento 10).
A conduta criminosa praticada pelo agente foi descortinada ao
confirmar, em interrogatório, que, muito embora não tenha confeccionado a
certificação, a comprou pelo site OLX.
Trata-se, portanto, conforme afirmou o Parquet Castrense em suas
Razões, de crime de uso de documento falso, sobretudo porque o "documento
falsificado" a que se refere o art. 315 do CPM há de ser contrafeito ou alterado "por
outrem".
Depreende-se que a simples apresentação do documento à Comissão
de Seleção da Ala 8 é suficiente para a consumação do delito. Revela-se irrelevante
a aprovação no certame para a consumação do crime, o que se entende como
exaurimento da conduta.
Nesta toada, evidente é o prejuízo da Administração Castrense.
A conduta afetou diretamente o brio da Força Aérea Brasileira, sua
imagem perante a opinião pública, em razão da falsificação empregada, lançando
dúvidas sobre a lisura de suas contratações, bem como dos certames em geral que
despende a Administração castrense para regularização de suas aquisições e
funcionamento.
De igual modo, não é aplicável, nesse prisma, o princípio da
insignificância, tendo em vista o agir do recorrente ter atentando de forma
contundente contra a fé pública da Administração Militar, além dos pilares básicos
de sua composição, a hierarquia e a disciplina, razão porque revelam-se imerecidas
quaisquer exegeses concernentes às alegações de ausência de prejuízo, com vistas à
aplicação dos princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade, da lesividade
e da subsidiariedade do Direito Penal, aventados pela Defesa Pública, acorde
jurisprudência deste STM:
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7...
11/12
‘EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE
DOCUMENTO FALSO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. BEM JURÍDICO
RELEVANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
MAIORIA. 1. Incorre no delito de uso de documento falso o militar que altera
atestado médico e o apresenta na seção de saúde da sua unidade a fim de se
beneficiar com a ação. 2. Trata-se de crime formal, no qual se presume a intenção
do agente no próprio ato, independentemente do resultado naturalístico. A
materialidade se consubstancia em face da relevância do bem jurídico tutelado
pela norma do art. 315 do CPM. 3. Na seara castrense, é tido como gravíssimo,
uma vez que fere também os valores éticos e morais esperados nas condutas dos
integrantes das Forças Armadas, além dos pilares constitucionais sobre os quais
elas se sustentam: a disciplina e a hierarquia. 4. Inviável, pois, a tese de
insignificância penal da conduta, em face da citada importância dos bens
jurídicos protegidos. 5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.’ (Embargos
Infringentes e de Nulidade. Relatoria do Min. Álvaro Luiz Pinto. Publicação:
19/9/2019). (Grifo nosso).
Alfim, importante repisar que, com seu comportamento ilícito e
culpável, o réu consagrou o injusto penal destacado pelo MPM, uma vez ter
preenchido todos os requisitos elementares da teoria do crime, devendo a
contragolpe ser mantida a condenação.
Portanto, inegável, in casu, a consumação do delito previsto no art.
315 c/c o art. 311, ambos do CPM, com vistas à farta carga probatória acostada aos
autos, em especial em face de seu interrogatório, das provas testemunhais e
documentais colacionadas na instrução.
Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da condenação do
apelante, nos termos da Sentença de piso.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do
Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença vergastada pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344698v4 e
do código CRC d64eb0f2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 31/8/2022, às 22:20:14
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/09/2022 21:29
:: 40001344698 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e52bc8248ef9dd7...
12/12
1. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2012. p. 1.053/1.054.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012. p. 1.379.
7000196-23.2021.7.00.0000
40001344698 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR